Tribunal: STF
Processo: Rcl 50321
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Mediante a Petição 71947/2022, MJDS Transportes Eireli opõe embargos de declaração em face da “decisão que analisou os embargos de divergência” (eDOC 67).



    Nos embargos, sustenta-se, em suma, a existência de contradição sob o fundamento de que o embargos teriam sido analisados “sob o prisma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando deveria haver sido analisado com base no artigo 1.043 do Código de Processo Civil” (eDOC 67, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Conforme se extrai dos autos e da consulta processual disponível no Portal do Supremo Tribunal Federal na internet, em 20.9.2022, não conheci dos embargos de divergência opostos pela parte ora embargante, porque inadmissíveis. Confira-se (eDOC 69):



    “A teor dos artigos 1.043 do CPC e 330 do RISTF, a jurisprudência desta Corte sedimentou entendimento no sentido do não cabimento dos embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa.”



     



    Os presentes embargos de declaração, por sua vez, foram protocolados nesta Corte em 19.9.2022 (eDOC 68), ou seja, no dia anterior à prolação da decisão que apreciou o recurso embargado.



    Constata-se que, mediante os presentes embargos de declaração, a parte embargante impugna decisão que sequer existia por ocasião de sua oposição.



    Na espécie, verifico a existência de possível equívoco da parte embargante, uma vez que a contradição apontada nos declaratórios possui como fundamento o julgamento do segundo Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação, relativo à Sessão Virtual ocorrida de 24.6.2022 a 1º.7.2022 (eDOC 67), em face do qual foram opostos, em 27.7.2022, os embargos de divergência ora questionados (eDOC 57).



    O recurso revela-se inadmissível, razão pela qual dele não conheço (art. 932, III, do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente